Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-92.2010.8.14.0096
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
ACÓRDÃO Nº. __________________________.
ÓRGÃO JULGADOR :1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CIVEL Nº.0000227-92.2010.8.14.0096
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRAINCISCO DO PARÁ
APELANTE:BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/SP 211.648
APELADO: NADIR DO SOCORRO DE MAGALHAES BARBOSA
ADVOGADO: CLAUDIO CESAR LOPES LUCAS OAB/PA 7.941
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ABALO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIME.
I
-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do autor em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar abertura de contracorrente, solicitar cartões de crédito, etc., em face da restrição que lhe foi injustamente imposta.
II-
No caso do dano
in re ipsa,
não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).
III-
No que se refere ao
quantum
, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o mantenho.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24°sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito Vara da Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos de Ação de Indenização Por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela e Sustação de Negativação (Proc. nº. 0000277-92.2010.8.14.0096), que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar solidariamente o apelante, juntamente com a ré C.F. DE ARAÚJO FILHO ME LTDA- HANG BOY SURF WEAR, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os devidos consectários legais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, às fls.212/234, o apelante preliminarmente alega a sua ilegitimidade de parte e, no mérito, defende a legalidade do protesto ante o inadimplemento da obrigação, gerando o débito e a consequente inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, a inexistência de danos morais, discordando ao final sobre o quantum fixado reputando-o excessivo, como também, o devido por cada um dos réus, considerando o caso concreto. Pugna ainda, o valor fixado a título de honorários de sucumbência. Finaliza, requerendo o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença.
Contrarrazões recursais às fls.273/276, na qual a apelada requer seja mantida a decisão de 1º grau.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição, fl. 315.
É o Relatório.

V O T O
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.
Cuidam-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela (Proc. n.º 0000227-92.2010.8.14.0096), que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar solidariamente o apelante, juntamente com a ré C.F. DE ARAÚJO FILHO ME LTDA- HANG BOY SURF WEAR, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os devidos consectários legais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
A causa de pedir da ação originária versa sobre alegação da autora que é comerciante, da celebração de contrato de compra e venda com a primeira ré C.F. DE ARAÚJO FILHO ME LTDA-HANG BOY SURF WEAR, em 11.03.2010, cujo objeto era a entrega das confecções discriminadas na nota fiscal carreada aos autos mediante o pagamento da importância de R$ 2.347,10 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos), por meio de boletos bancários, em seis parcelas, com vencimento a cada dia 30, iniciando-se pelo mês de abril de 2010.
Sustenta que efetuou o pagamento integral da dívida, tendo sido alguns dos boletos quitados com antecedência e, o do mês de maio de 2010, com um dia de atraso, em 31.05.2010.

Aduz que, em junho do ano de 2010, ao tentar adquirir mercadorias para o seu estabelecimento, teve seu crédito recusado em virtude de apontamento de débito junto ao SERASA e ao SPC, em razão de protesto feito no Ofício de Protestos e Títulos Cambiais - Cartório Nelcy Maranhão Campos na Comarca de Castanhal, por compra no valor de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais), vencida em 30.05.2010, o que jamais poderia ter ocorrido, pois pagou antecipadamente o débito contraído, encontrando-se com o crédito restrito e impedida de efetuar qualquer transação comercial.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em sede preliminar, o apelante alega ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação, haja vista ter agido sob ordens da primeira ré, C.F. DE ARAÚJO FILHO ME LTDA-HANG BOY SURF WEAR, tendo agido na qualidade de mandatário do endossante, sendo um mero intermediador do referido contato.
Todavia, constata-se que o banco é o responsável pela emissão dos boletos envolvidos no caso concreto, e foi também o responsável pelo protesto em discussão. Logo, a sua presença no polo passivo da lide é mais que justificada, não cabendo aqui se falar em ilegitimidade de parte.
Sobre a matéria preliminar, trago julgado desta 1ª Turma de Direito Privado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO
. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO
. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que protestou indevidamente o nome da autora, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa, isto é, prescinde de prova, conforme orientação do C. STJ. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau mantido. APELO DESPROVIDO. (2017.03597762-12, 179.786, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-09-28) (grifei)
Nestes termos, rejeito a preliminar arguida e vou ao mérito.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos se resume ao colacionado pelo apelado, e dentre a documentação consta: (i) notas fiscais dos produtos adquiridos junto ao primeiro réu , C.F. DE ARAÚJO FILHO ME LTDA-HANG BOY SURF WEAR., às fls. 14/17; (ii) os boletos referentes ao parcelamento da compra, com seus respectivos comprovantes de pagamento, às fls. 18/23; (iii) certidão positiva de protesto, à fl. 37; (iv) carta de anuência expedidas pela empresa, C.F. DE ARAÚJO FILHO ME LTDA-HANG BOY SURF WEAR à fl.36.
Em contestação às fls.52/58, a primeira ré alegou que firmou contrato de cobrança de títulos com o Banco do Brasil S.A. e este erroneamente exigiu o pagamento do título indicado na inicial e incluiu o nome da autora no serviço de proteção ao crédito, embora não rejeite a sua responsabilidade pelo ato, sustenta ainda que não foi procurada pela autora para solução extrajudicial da controvérsia e tão logo tomou ciência do equívoco da instituição financeira, providenciou a retirada do nome da autora do serviço de restrição de crédito, enviando-lhe a carta de anuência. Por fim, argui que o valor da indenização, no presente caso, não deve ultrapassar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sob pena de enriquecimento ilícito pela requerente. Finaliza, requerendo preliminarmente, a denunciação da lide ao Banco do Brasil e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido e, na hipótese de condenação, pela fixação do valor acima referido.
Tendo sido acolhido o pedido de denunciação da lide formulado pela primeira ré, foi determinada a citação do Banco do Brasil S.A., segundo réu, o qual, às fls. 127/142, apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por ter celebrado endosso translativo com a ré, ter atuado de boa fé na condição de detentor do título em referência e por serem as obrigações decorrentes do negócio jurídico firmado entre a autora e a ré assumidas única e exclusivamente pelas partes envolvidas. No mérito, aduz que, após a transferência do título e constatada a inadimplência da autora, não lhe restou outra alternativa senão o protesto regular do mesmo, ressaltando que eventuais exceções pessoais não lhe são oponíveis e que a notificação do devedor, antes de proceder à inscrição no serviço de proteção ao crédito, é da competência do órgão mantenedor do cadastro. Ao final, requer preliminarmente, a extinção do processo sem apreciação de mérito em relação ao denunciado à lide pela ilegitimidade passiva do mesmo e, no mérito, a improcedência do pedido por não ter sido o protesto ilegal. Pleiteia também que o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova e a revogação da liminar de exclusão do nome da autora do serviço de proteção ao crédito por não terem sido encontrados apontamentos de restrição em nome da autora por ato da instituição financeira ré. Alternativamente, requer que a indenização seja arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Desta forma, observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)
§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Agora, vejamos o disposto no art. 373, I e II do CPC/15:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Ii - ao réu, quanto à existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;
Pelo o que se depreende das provas carreadas, resta claro que a apelada quitou seus débitos na íntegra, (pagamento demonstrado pelos boletos e comprovantes carreados às fls. 18/23, conforme o pactuado junto à segunda ré, sendo injustificadamente surpreendida com o protesto lavrado em seu nome.

Ressalte-se que, segundo o autor, a negativação indevida acarretou prejuízo de elevada monta, eis que devido à restrição de crédito lhe impede de efetuar qualquer transação comercial.

1.1. Compensação por danos extrapatrimoniais e seu respectivo quantum.
A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:
¿Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:
a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ¿aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia¿;
b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e
c) dano, revelado nas expressões ¿violar direito ou causar dano a outrem¿.
Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.¿.

Da leitura de excerto da
sentença
vergastada, observa-se que a violação de um dever jurídico por parte da instituição financeira restou reconhecida nos presentes moldes:

(...)
Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou que, na condição de comerciante (fls. 30/31), no dia 30.03.2010, celebrou contrato de compra e venda com a primeira ré, cujo objeto era a entrega das confecções discriminadas na nota fiscal de fl. 17, mediante o pagamento da importância de R$ 2.347,10 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos), por meio de boletos bancários, em seis parcelas, com vencimento a cada dia 30, iniciando-se pelo mês de abril de 2010, diante da não-impugnação específica do fato pelos réus.
Resta provado que a autora efetuou o pagamento integral da dívida, tendo sido alguns dos boletos quitados com antecedência e, o do mês de maio de 2010, com um dia de atraso, em 31.05.2010, conforme comprovantes de pagamento de títulos junto ao Banco do Brasil de fls.18/23, também não impugnados em contestação.
Está provado que, em junho do ano de 2010, teve o seu nome inscrito junto ao SERASA e ao SPC por ato do réu Banco do Brasil S.A., mandatário da primeira ré, conforme confessado por ambos em defesa, embora aduzam ter posteriormente excluído tal restrição - fato contra o qual não se opôs a autora -, limitação essa decorrente de protesto feito no Ofício de Protestos e Títulos Cambiais - Cartório Nelcy Maranhão Campos na Comarca de Castanhal, por compra no valor de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais), vencida em 30.05.2010 (fl. 24), porém, já paga em 31.05.2010, inclusive na própria agência do Banco do Brasil (fl.19) e, pois, caracterizada como ilícita.
Da ocorrência do ato ilícito em destaque presume-se o dano moral à autora, que teve o seu nome e a sua honra maculados e foi impedida de ter acesso a crédito no mercado.
(...)
No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, imperioso reconhecer a ilicitude das cobranças efetuadas, bem como da negativação dela decorrente.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a licitude da cobrança e da negativação,
tampouco a observância do dever jurídico de diligência, imperioso o reconhecimento do defeito na prestação dos serviços, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de excludente de responsabilidade (culpa concorrente), eis que o réu, desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Da mesma forma, incabível a alegação de exercício regular de direito (CC/02, art. 188, I), eis que sendo a cobrança indevida, a negativação dela decorrente também o será. Portanto, não comprovada a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, afastada a excludente ora levantada.
Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto - em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Resta configurado o dever do Requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido, porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificultação da aquisição de crédito e manutenção de suas atividades negociais.
Neste sentido, já decidiu a Corte Mineira:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC/15 - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO
. Negando a parte autora a existência da dívida, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. A existência inequívoca de restrição creditícia por dívida não comprovada, por si só, configura dano moral indenizável. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.01754-6/001, 13ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, RELATOR:DES(a) JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM:06/04/2017).
Passa-se, assim, à apreciação do
quantum
compensatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.
Isso porque na fixação do dano moral, a despeito de considerável margem de discricionariedade, o magistrado deve pautar seu proceder nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Seguindo-se todas essas premissas, verifico que o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, atuando como instrumento de desestímulo de novas condutas ilícitas, sem desbordar para o enriquecimento ilícito da vítima (STJ, AgRg no Ag 850273/BA, rel. Min. Ronildo Amaral de Mello Castro, j. 03.08.2010).

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica do lesado; não podendo ser exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência.

A título ilustrativo, eis o aresto do TJAM, em que não houve negativação do nome da empresa consumidora nos cadastros restritivos, portanto, menos grave que o presente. É ver:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ADESÃO A PLANO EMPRESARIAL (CORPORATIVO) NA FORMA DE COMODATO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO AGRAVO SUPORTADO. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. - A atividade de quantificação do dano moral, devido à falta de parâmetros objetivos em nossa legislação pátria, obedece ao critério do arbitramento judicial. Assim, o Magistrado, norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixará o valor, considerando o caráter compensatório para a vítima e punitivo ao ofensor. - Na espécie, a quantia ressarcitória estipulada, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), revela-se moderada, tendo em vista os parâmetros que vêm sendo aplicados pelos Tribunais Pátrios, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, não se pode, sob a justificativa da exemplaridade, traçar somas indenizatórias desproporcionais ao abalo efetivamente suportado. - Adequado o quantum indenizatório fixado em sede de 1º Grau, o qual, entendo por bem mantê-lo. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM - APL: 02434980220088040001 AM 0243498-02.2008.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 14/09/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2015).

Quanto a suposta obscuridade na sentença, no que se refere ao exato percentual devido por cada uma das empresas, muito embora à apelante não tenha ingressado com o recurso adequado, no caso, Embargos de Declaração, verifica-se que deve ser aplicado ao caso a regra geral da solidariedade passiva, devendo cada réu arcar com a metade do quantum devido, como preceitua o artigo 275 do Código Civil.

Com efeito, na solidariedade passiva, cada um dos devedores estará obrigado a cumprir, integralmente, a prestação. Assim, o credor poderá cobrar a dívida da maneira como melhor lhe convier: ou de todos os devedores, ou, integralmente, de apenas um deles.
Quanto ao honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em 15% (quinze por cento) pelo juiz na sentença, está em consonância com os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do CPC e compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Por isso, a pretensão recursal não merece prosperar.
2.1. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA, 17 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora